Tribunal: TJES
Processo: 5004279-08.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Comissão
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004279-08.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA CABRAL
RECORRIDO: JUVERCINO LUIZ DA SILVA FILHO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5004279-08.2025.8.08.0021

Recorrente: JUVERCINO LUIZ DA SILVA FILHO

Recorridos: LUCIANA CABRAL

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DO RÉU À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. PROVA DOCUMENTAL QUE CORROBORA O PEDIDO AUTORAL. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA SOBRE O VALOR DA NEGOCIAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE ACORDO COM A BOA-FÉ OBJETIVA. COSTUME LOCAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo recorrente, pois no Sistema dos Juizados Especiais é sabido que a presença pessoal da parte à audiência é obrigatória, sendo que o requerido foi devidamente intimado para o ato mas não compareceu, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia
.
Assim, o cerceamento de defesa não se configura quando a própria parte, por desídia, deixa de exercer o seu direito de produzir prova em audiência.

3
– Em relação à comissão de corretagem, o contrato estabelece o preço total do negócio em R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), de forma que a cláusula que prevê "5% da negociação" deve ser lida em conjunto com o valor total do objeto do contrato, sob pena de violação aos princípios da transparência e ao
pacta sunt servanda
.

4 - O recorrente alega "costume local" do município de Guarapari em limitar a comissão ao valor pago

exclusivamente em dinheiro
, e não sobre o valor total da negociação, mas não trouxe aos autos provas cabais de que tal prática, que se sobrepõe a um contrato escrito e assinado.
Além disso, a revelia impede a dilação probatória que o recorrente agora pretende em sede recursal.

5
- A comissão de corretagem é devida em decorrência da intermediação no negócio jurídico, de modo que eventuais atrasos em financiamentos ou despesas com manutenção do imóvel são riscos do negócio principal e não interferem no direito da corretora ao recebimento da comissão sobre o valor total da venda.

6 – Finalizando, o pedido de parcelamento do débito constitui matéria afeta à fase de cumprimento de sentença e não comporta acolhimento em fase de conhecimento/recursal.

7 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)